Tribunal: TJMT
Processo: 1005912-75.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005912-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO -UNEMAT (AGRAVANTE), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (AGRAVADO), ANA MARIA CHAVES MICHELETTO - CPF: 154.466.147-98 (AGRAVADO), BIANCA DORIA PIOVEZAN OLIVEIRA - CPF: 032.802.811-80 (AGRAVADO), MARIA GLORIA DE MORAES - CPF: 875.345.501-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES NO CURSO DE MEDICINA – UNEMAT – LIMINAR DEFERIDA – REMANEJAMENTO DO CICLO BÁSICO PARA O CICLO CLÍNICO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DISTINTOS – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO E DA ISONOMIA – PREJUÍZO AOS DEMAIS CANDIDATOS – PRECEDENTES DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. NO CASO, a decisão que desconsidera a aplicação de provas diferentes com conteúdos programáticos absolutamente distintos E DEFERE O REMANEJAMENTO DE CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO, PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA, Viola tanto o princípio da vinculação ao instrumento editalício, como também da isonomia, PREJUDICANDO OS DEMAIS CANDIDATOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Aaron Vicentin e outros contra ato indigitado de ilegal praticado pela Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a autoridade coatora
“cumpra o previsto no art. 15.6 do Edital n.º 010/2022 – UNEMAT/COVEST e providencie o remanejamento dos impetrantes, no prazo de 5 (cinco) dias”
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a agravante sustenta que os agravados
“participaram da prova para o preenchimento das vagas remanescentes do curso de Medicina, tendo se inscrito para as vagas disponíveis para a 4ª fase do Ciclo Básico”
, e por possuírem carga horária superior à exigida para a respectiva fase,
“administrativamente os [...] solicitaram o seu remanejamento para a 5ª fase (Ciclo Clínico), o que foi indeferido pela Comissão, tendo em vista que as provas aplicadas para o Ciclo Básico e Ciclo Clínico são diferentes”
, entretanto fora deferida tal medida em sede de liminar pelo juízo
a quo
.

Segue sustentando, que
“não foi levado em consideração pelo Juízo a quo, que foram aplicadas provas diferentes para o Ciclo Básico (2ª a 4ª fase) e o Ciclo Clínico (5ª a 8ª Fase)”
, uma vez que estes possuem conteúdos programáticos diferentes.

Firme no seu propósito, alega que a previsão de remanejamento, no item 15.6 do Edital, possibilita apenas as fases compreendidas dentro do mesmo ciclo, não sendo admitida entre os ciclos básico e clínico, diante das avaliações diferentes.

Alega ainda, que
“admitir que o agravado seja remanejado do Ciclo Básico para o Ciclo Clínico é desrespeitar o edital do certame, bem como ferir o princípio da isonomia”
, pois, os candidatos
“realizaram uma prova com um conteúdo mais básico e querem ser aprovados em uma fase da qual a prova possui um conteúdo mais abrangente”
.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que a liminar deferida pelo Juízo
a quo
seja revogada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 162778658).

A parte agravada contraminuta (id. 163498693), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 164707696), opinou pelo provimento do recurso,
“a fim de reformar a decisão proferida e indeferir o pedido liminar”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Aaron Vicentin e outros impetraram mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pela Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, aduzindo que foram classificados para a 2ª (segunda) fase do Processo Seletivo para preencher Vagas Remanescentes do Curso de Bacharelado em Medicina, oferecido no Campus da UNEMAT de Cáceres – MT, através do Edital N. 010/2022, contudo, a autoridade coatora realizou a contagem de sua carga horária de forma equivocada, utilizando para o cálculo as atividades extracurriculares e, sendo assim, como a mesma ultrapassaria a carga horária máxima da 4ª fase, foram reclassificados, contrariando o item 15.6 do Edital alhures, custando-lhes a retirada da posição de aprovação do certame, violando o seu direito líquido e certo.

Pugnaram pela concessão da segurança.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da presença dos requisitos ensejadores,
deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que a autoridade coatora
“cumpra o previsto no art. 15.6 do Edital n.º 010/2022 – UNEMAT/COVEST e providencie o remanejamento dos impetrantes, no prazo de 5 (cinco) dias”
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
(id. 112507077 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que os agravados
“participaram da prova para o preenchimento das vagas remanescentes do curso de Medicina, tendo se inscrito para as vagas disponíveis para a 4ª fase do Ciclo Básico”
, e por possuírem carga horária superior à exigida para a respectiva fase,
“administrativamente os [...] solicitaram o seu remanejamento para a 5ª fase (Ciclo Clínico), o que foi indeferido pela Comissão, tendo em vista que as provas aplicadas para o Ciclo Básico e Ciclo Clínico são diferentes”
, entretanto fora deferida tal medida em sede de liminar pelo juízo
a quo
.

Segue sustentando, que
“não foi levado em consideração pelo Juízo a quo, que foram aplicadas provas diferentes para o Ciclo Básico (2ª a 4ª fase) e o Ciclo Clínico (5ª a 8ª Fase)”
, uma vez que estes possuem conteúdos programáticos diferentes.

Firme no seu propósito, alega que a previsão de remanejamento, no item 15.6 do Edital, possibilita apenas as fases compreendidas dentro do mesmo ciclo, não sendo admitida entre os ciclos básico e clínico, diante das avaliações diferentes.

Alega ainda, que
“admitir que o agravado seja remanejado do Ciclo Básico para o Ciclo Clínico é desrespeitar o edital do certame, bem como ferir o princípio da isonomia”
, pois, os candidatos
“realizaram uma prova com um conteúdo mais básico e querem ser aprovados em uma fase da qual a prova possui um conteúdo mais abrangente”
.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que a liminar deferida pelo Juízo
a quo
seja revogada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão acompanha a recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar, em face da devolutividade restrita do agravo de instrumento, a análise das razões recursais se limita aos fundamentos da concessão em parte da liminar em pelo Juízo de origem, de forma a aferir se agiu ou não com acerto o magistrado.

Superada essa questão,
in casu
, nada obstante a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tenha determinado que a UNEMAT
“procedesse com o remanejamento dos impetrantes no prazo de 5 (cinco) dias”
, esta deixou de considerar que foram aplicadas provas diferentes para o Ciclo Básico (2ª a 4ª fase) e o Ciclo Clínico (5ª a 8ª Fase), com conteúdos programáticos distintos, ou seja, com níveis de dificuldades que não se confundem (id. 162501186 – pág. 07/11).

À vista disso, há de se ressaltar que o cerne da discussão está afeto à interpretação do item 15.6, do Edital n. 010/2022 e à possibilidade do remanejamento pretendido configurar ou não, modalidade de ascensão a ciclo para o qual exigiu-se conteúdo diverso.

Nesse contexto, no que se refere ao quanto estipulado no item 15.6, do instrumento editalício em questão, vislumbra-se a plausibilidade do direito no caso concreto, uma vez que o ato que indeferiu o remanejamento, seu deu em estrita obediência ao princípio da vinculação ao edital, axioma este decorrente do princípio da legalidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PUBLICADO NO WEBSITE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL
– PRAZO EXÍGUO À APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA À CONTRATAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE DA DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA
– PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO VERIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.

2. Inexistindo previsão acerca da convocação pessoal dos candidatos e ausentes quaisquer irregularidades por parte do agravado, não há como determinar a contratação daquele que não observou as normas previstas no Edital do concurso
.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.”
(TJMT, RAI n. 1000844-81.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.02.2023 – negritei).

À vista disso, resta evidente que tais circunstâncias ensejam dúvidas quanto à existência de direito líquido e certo da parte agravada, o que justifica, na seara recursal, a suspensão da r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

De outra banda, permitir com que apenas alguns poucos candidatos, sejam remanejados para outra fase, viola o princípio da isonomia entre os demais candidatos em idêntica situação.

Ao julgar questão idêntica, envolvendo candidato do mesmo processo seletivo da UNEMAT, assim decidiu esse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES NO CURSO DE MEDICINA – UNEMAT – PRETENSÃO DE REMANEJAMENTO DO CICLO BÁSICO PARA O CICLO CLÍNICO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DISTINTOS – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PREJUÍZO AOS DEMAIS CANDIDATOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Viola tanto o princípio da vinculação ao instrumento editalício, como também da isonomia, a pretensão de remanejamento, dos agravantes, do Ciclo Básico para Ciclo Clínico, dentro do Processo Seletivo para preenchimento das Vagas Remanescentes do Curso de Bacharelado em Medicina, a decisão que desconsidera a aplicação de provas diferentes com conteúdos programáticos absolutamente distintos
.

Decisão reformada. Recurso provido.”
(RAI n. 1005898-91.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.06.2023 – negritei e grifei).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
, para confirmar a tutela antecipada recursal deferida que suspendeu os efeitos da r. decisão interlocutória, a qual determinou que a autoridade coatora
“cumpra o previsto no art. 15.6 do Edital n.º 010/2022 – UNEMAT/COVEST e providencie o remanejamento dos impetrantes, no prazo de 5 (cinco) dias”,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), permitindo o indevido remanejamento dos agravados do Ciclo Básico para o Ciclo Clínico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023